Tribunal: STJ
Processo: 5380642-83.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894848 - RS(2025/0107696-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: BEATRIZ MAGLIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
LEANDRO PORN - RS072968
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO POR
MORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE
DIREITO LOCAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 280 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva das empresas do grupo
econômico CEEE para responder pela complementação de indenização de auxílio por
morte, com base na análise do conjunto fático-probatório que demonstrou a sucessão de
obrigações e na aplicação de normas de direito local (Lei Estadual n.
e
4.136/61
Resolução
).
370/81
3. A agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente as Súmulas 5 e
7 do STJ e 280 do STF, alegando que a matéria discutida é exclusivamente de direito e
que não busca o reexame de provas, mas sim a correta aplicação da legislação federal.
Documento eletrônico VDA54645275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 31c0d897-f2bb-4429-b315-b588d3cb9323

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da legitimidade passiva da
agravante para responder pela complementação de indenização de auxílio por morte
demanda o reexame de matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e de direito
local, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da legitimidade passiva da agravante para responder pela complementação
de indenização de auxílio por morte foi fundamentada pelo Tribunal de origem na
configuração de grupo econômico e na sucessão de obrigações, com base em conjunto
fático-probatório e normas de direito local.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias sobre a configuração de grupo econômico ou sucessão empresarial
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A controvérsia sobre a titularidade da obrigação está intrinsecamente ligada à
interpretação de normas de direito local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF,
aplicada por analogia.
8. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 31c0d897-f2bb-4429-b315-b588d3cb9323

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894848 - RS(2025/0107696-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: BEATRIZ MAGLIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
LEANDRO PORN - RS072968
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO POR
MORTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE
DIREITO LOCAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 280 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva das empresas do grupo
econômico CEEE para responder pela complementação de indenização de auxílio por
Documento eletrônico VDA54151951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: b4048c25-afcd-4bb9-90e3-f396561db09f

morte, com base na análise do conjunto fático-probatório que demonstrou a sucessão de
obrigações e na aplicação de normas de direito local (Lei Estadual n.
e
4.136/61
Resolução
).
370/81
3. A agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente as Súmulas 5 e
7 do STJ e 280 do STF, alegando que a matéria discutida é exclusivamente de direito e
que não busca o reexame de provas, mas sim a correta aplicação da legislação federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da legitimidade passiva da
agravante para responder pela complementação de indenização de auxílio por morte
demanda o reexame de matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e de direito
local, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da legitimidade passiva da agravante para responder pela complementação
de indenização de auxílio por morte foi fundamentada pelo Tribunal de origem na
configuração de grupo econômico e na sucessão de obrigações, com base em conjunto
fático-probatório e normas de direito local.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias sobre a configuração de grupo econômico ou sucessão empresarial
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A controvérsia sobre a titularidade da obrigação está intrinsecamente ligada à
interpretação de normas de direito local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF,
aplicada por analogia.
8. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ESTADUAL DE
GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-G contra decisão monocrática de minha
Documento eletrônico VDA54151951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: b4048c25-afcd-4bb9-90e3-f396561db09f

relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" , da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 110):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DO AUXÍLIO POR MORTE. RECONHECIDA A
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE-PAR. Nas ações
em que a parte visa complementação de indenização de
auxílio por morte, devem figurar no polo passivo
as empresas do Grupo Econômico CEEE, em razão destas
serem sucessoras da CEEE, a qual era empregadora do ex-
funcionário falecido, então cônjuge da demandante.
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 140).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
aplicou indevidamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 280 do STF, pois a matéria discutida
é exclusivamente de direito, referente à violação dos artigos 11, 337, 339, 485, VI, do
Código de Processo Civil, e 265 do Código Civil.
Aduz, ainda, que sua insurgência não busca o reexame de provas, mas a
correta aplicação da legislação federal que veda a presunção de solidariedade e a
responsabilização de parte ilegítima.
Sustenta, outrossim, que impugnou explicitamente em seu Agravo em
Recurso Especial, a inaplicabilidade da
e
no caso dos autos, e
Súmula 280/STF
7/STJ
que a decisão agravada não enfrentou adequadamente esses argumentos.
A agravada não apresentou contraminuta (fl.324).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em definir se a análise da legitimidade passiva da
agravante para responder pela complementação de indenização de auxílio por morte
demanda, ou não, o reexame de matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e de
direito local, o que atrairia a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e 280 do STF.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu pela
legitimidade passiva das empresas do grupo econômico com base em duas premissas
centrais: (I) a análise do conjunto fático-probatório, que demonstrou que as empresas
Documento eletrônico VDA54151951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: b4048c25-afcd-4bb9-90e3-f396561db09f

CEEE-D, CEEE-PAR, CEEE-G e CEEE-T são sucessoras da antiga empregadora e
integram o mesmo grupo econômico; e (II) a aplicação de legislação estadual (Lei
Estadual no
) e atos normativos infralegais (Resolução
) para fundamentar
4.136/61
370/81
essa conclusão.
A tese da agravante, que busca afastar sua legitimidade, vai de encontro
direto a essas premissas. Para acolher seu argumento, seria indispensável que esta Corte
Superior reavaliasse as provas que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a existência do
grupo econômico e a sucessão de obrigações, bem como a interpretar o alcance de
normas de direito local, procedimentos vedados em sede de recurso especial.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a
revisão das conclusões das instâncias ordinárias a respeito da configuração de grupo
econômico ou de sucessão empresarial, para fins de aferição da legitimidade passiva,
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
"reconhecido o grupo econômico e verificada confusão
patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade
jurídica de uma empresa para responder por dívidas de
outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à
coisa julgada" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 441.465/PR,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe de
. 2.
18/06/2015,
03/08/2015)
Sendo afirmado pela Corte de origem que estão
preenchidos
os
requisitos
necessários
para
o
reconhecimento de um grupo econômico com confusão
patrimonial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas
no v. acórdão recorrido, tal como propugnada, demandaria
o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1350620 SP 2018/0215467-9,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
21/05/2019,
DJe 05/06/2019)

Ademais, a controvérsia sobre a titularidade da obrigação está
intrinsecamente ligada à interpretação de normas de direito local (Lei Estadual no
e Resolução
), o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF, aplicada
4.136/61
370/81
por analogia.
Documento eletrônico VDA54151951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: b4048c25-afcd-4bb9-90e3-f396561db09f

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 489
CPC/2015.
RESSARCIMENTO POR DANO AMBIENTAL
CAUSADO
DURANTE
A
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
FIADORES.
REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DESCABIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO DA LEI
ESTADUAL.
SÚMULA
280
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. Afasta-se a violação do
do
art. 489
quando o eg. Tribunal estadual aprecia a
CPC/2015
controvérsia em sua inteireza, dando-lhe a devida
fundamentação. 2. O eg. Tribunal Estadual, com
arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos
e conforme disposto no contrato firmado entre as
partes, concluiu pela responsabilidade dos fiadores em
arcar com os danos causados durante a vigência do
contrato de locação. A pretensão de modificar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria reexame de matéria fático-
probatória e das cláusulas contratuais, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e

7/STJ. 3. Não cabe recurso especial por violação a lei
estadual, conforme disposto na Súmula 280/STF,
. 4. Divergência jurisprudencial
aplicada por analogia
não comprovada devido à ausência de cotejo analítico
entre os acórdãos paradigmas e o v. acórdão estadual.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp: 1559169 SP
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
2019/0231073-7,
Data de Julgamento:
T4 - QUARTA
14/09/2020,
TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:14
Código de Controle do Documento: b4048c25-afcd-4bb9-90e3-f396561db09f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.848 / RS
Número Registro: 2025/0107696-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50507773620238210001 53806428320238217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: BEATRIZ MAGLIA DA SILVA
ADVOGADOS : ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
LEANDRO PORN - RS072968
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA54618186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: e83cde58-0930-435a-a009-84a6df93612b

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: BEATRIZ MAGLIA DA SILVA
ADVOGADOS : ANDRÉ ARAÚJO PONSSONI - RS053570
LEANDRO PORN - RS072968
INTERES.
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: CPFL TRANSMISSAO S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: e83cde58-0930-435a-a009-84a6df93612b